Tribunal: TJDFT
Processo: 0734676-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734676-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Deborah Christina de Brito Nascimento contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito sob o argumento de que o crédito deverá ser habilitado perante o Juízo da Recuperação Judicial (proc. no 0702754-85.2017.8.07.0007, ID no 137244035). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Na origem (autos de no 0702754-85.2017.8.07.0007), em 22/10/2022, o processo foi arquivado definitivamente (ID no 131540231). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0702754-85.2017.8.07.0007), após o trânsito em julgado da sentença, a agravante requereu o cumprimento da sentença para obter o pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 18.100,99 (ID no 51294662). 8. O agravado realizou espontaneamente o pagamento de R$ 15.743,00 (ID no 57709959), mas a agravante indicou existir saldo remanescente e pediu o prosseguimento do feito no valor de R$ 5.482,51 (ID no 60952594). 9. Em 20/5/2020, após manifestação das partes, sobreveio a sentença que reconheceu a falta de interesse processual quanto ao saldo remanescente da dívida, ante a necessidade de habilitação do respectivo crédito no juízo falimentar (ID no 63330141). 10. Os embargos de declaração opostos (ID no 64296934) foram rejeitados (ID no 68827326). A agravante não interpôs apelação e a sentença do cumprimento de sentença transitou em julgado em 25/8/2020 (ID no 70990413). 11. Em 6/10/2022, a agravante pleiteou o prosseguimento da execução (ID no 130034424), o que foi indeferido pelo juiz com a ressalva de que “há que se manter a sentença outrora proferida e a certidão de crédito para habilitação perante o Juízo da Recuperação Judicial, que é o que detém a ‘vis attractiva’ dos atos de constrição e liberação de valores, nos termos do que já restou decidido pelo STJ (ID no 133617380). 12. A agravante opôs embargos de declaração (ID no 134644986), que foram rejeitados (ID no 137244035). 13. Na sequência, interpôs o presente agravo de instrumento. Porém não formulou pedido de liminar e/ou de atribuição de efeito suspensivo, tampouco noticiou a sua interposição no processo originário. 14. Ausente qualquer pedido no sentido de suspender a decisão que indeferiu o novo prosseguimento da execução, a preclusão da decisão foi certificada e os autos originários foram arquivados definitivamente em 22/10/2022 (ID no 140602445). 15. O arquivamento definitivo do cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido. 16. Precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O arquivamento do cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento contra ela interposto. [...] 3. Recursos prejudicados. (Acórdão 1176741, 07177403120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019)”. Dispositivo 17. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2023.